Tribunal: TJDFT
Processo: 0002420-48.1996.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TRANSAÇÃO. CELEBRAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. PEDIDO. PROVIMENTO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO EXECUTIVO COM BASE NO DESAPARECIMENTO NO INTERESSE DE AGIR. INSUBSISTÊNCIA. DIREITO REALIZADO EM RAZÃO DO CONVENCIONADO. INTERSSE PROCESSUAL REALIZADO. EXTINÇÃO EM RAZÃO E COM BASE NA COMPOSIÇÃO (CPC, ART. 924, III). TRANSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO NO AMBIENTE EXECUTIVO. ÓBICE INSTRUMENTAL. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS DISPOSIÇÕES PERTINENTES AO PROCESSO DE CONHECIMENTO E INTERESSE NA SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PREVISÃO LEGAL.
1. Convencionando as partes no trânsito do executivo a quitação do débito inadimplido que deflagrara o aviamento da ação, por meio de dação em pagamento do imóvel penhorado, o acordado determina a extinção da execução na forma do artigo 924, inciso III, do estatuto processual, não estando essa resolução sujeita a apreciação discricionária do juiz, pois encerra faculdade assegurada aos litigantes, sujeitando-se tão somente à apreciação da lisura da perfectibilização do negócio jurídico quanto aos seus aspectos formais e materiais, consoante orienta o princípio que apregoa o incentivo da autocomposição como fórmula originária de resolução dos litígios (CPC, art. 3o, §3o)
2. Descerrando a transação o reconhecimento do débito e sua realização por parte dos obrigados, com a concessão de ampla e irrestrita quitação, pelo credor, o executivo deve ser extinto em razão da composição e da realização da obrigação, que, a seu turno, não implicara desaparecimento do interesse de agir da parte exequente, pois a pretensão que formulara restara realizada, e não frustrada ou esmaecida, inviabilizando que ao processo executivo seja colocado termo, sem resolução do mérito, como se desaparecido o interesse processual do credor.
3. Irradiando ou não a composição novação, não conduzindo à imediata extinção do executivo, inexiste óbice à sua homologação, se necessário, pois, a par do fato de que ao processo executivo são aplicáveis subsidiariamente as disposições pertinentes ao processo de conhecimento (CPC, art. 771, parágrafo único), à credora assiste o direito até mesmo de substituir o título extrajudicial que detém por um título judicial, conforme emerge da literalidade dos artigos 515, inciso III, e 785, do Código de Processo Civil, tornando viável a ratificação da transação celebrada, ainda que não determine a imediata extinção da execução
4. Apelo conhecido e provido. Sentença cassada. Processo executivo extinto. Unânime.